Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO (RETIFICAÇÃO DE EDITAL). ALTERAÇÃO (MAJORAÇÃO) DE DISTÂNCIA PERCORRIDA PARA CANDIDATA DO SEXO FEMININO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (PROVA DE CORRIDA). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE OFENSA À ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não existe, nos termos do Código de Processo Civil (art. 927 do CPC), a vinculação do juízo desta Corte de Justiça ao provimento jurisdicional concedido em primeiro grau de jurisdição, em outro processo, donde não tem pertinência para estes autos a tramitação da ação civil pública correlata. Pedido de suspensão do feito indeferido.
2. O controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da estrita observância da legalidade e da vinculação ao edital nos certames, não sendo possível ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública.
3. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, não há motivo que justifique o reconhecimento de inconstitucionalidade, ou mesmo de ilegalidade, na alteração promovida pelo edital retificador do concurso público da PMDF, que implicou modificação no sentido de estabelecer o percurso de corrida feminino em 2.200m a ser concluído em 12min, em vez de 2.100m em 12min previstos inicialmente, e masculino em 2.400m a ser concluído em 12min, em vez de 2.600m em 12min previstos originalmente.
4. A bem de considerar a ausência de comportamento contraditório ou de quebra da proteção da confiança da Administração Pública na modificação empreendida no teste de corrida, o ente distrital e a banca examinadora demonstraram nos presentes autos que os índices praticados no certame correspondem ao exigido similarmente em concursos públicos da carreira militar em anos anteriores, donde não há falar-se em aleatoriedade na sua adoção ou em discriminação de gênero. Além disso, há elementos nos autos que corroboram a justificativa científica da retificação empreendida e dos paradigmas adotados para averiguar a higidez de aptidão física em testes de corrida.
5. Ao contrário do que pretende fazer prevalecer a candidata, a postura que vindica para anulação do edital é que compromete os princípios da legalidade, da isonomia e da proporcionalidade no concurso público em comento, o que não deve ser chancelado. De mais a mais, não houve demonstração nem sequer mínima de equívocos operacionais na prova realizada que afastem a presunção de legitimidade do ato administrativo de reprovação da candidata apelante na fase de teste de aptidão física, sejam relativos à topografia da raia e condições da pista de corrida, sejam relativos à cronometragem calculada, tratando-se de mera insatisfação da parte contra o resultado que lhe foi desfavorável.
6. Pedido de suspensão do feito indeferido. Apelação cível e remessa oficial conhecidas e providas.